Tribunal: STJ
Processo: 0000517-82.2015.8.24.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1974252 - SC(2021/0381435-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: M B P
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: R C R T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RENATA CEOLLA RIBEIRO - SC038340
INTERES.
: J DE S B
ADVOGADOS
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
LUIS FERNANDO STUDER - SC032428
INTERES.
: M A S
ADVOGADO
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
INTERES.
: J C G
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. Não há vício a ser sanado por esta via, haja vista que "não debatida a
questão pelo Tribunal a quo, é firme o entendimento de que 'fica obstada
sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal', ainda que se trate de matéria de ordem
pública (RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
126.604/MT,
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
Palheiro, DJe de
"
16/12/2020)
753.977/AL,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
.
30/8/2023)
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5b07f59-1d0b-476a-971e-5982a6d858b7

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5b07f59-1d0b-476a-971e-5982a6d858b7

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1974252 - SC(2021/0381435-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: M B P
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: R C R T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RENATA CEOLLA RIBEIRO - SC038340
INTERES.
: J DE S B
ADVOGADOS
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
LUIS FERNANDO STUDER - SC032428
INTERES.
: M A S
ADVOGADO
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
INTERES.
: J C G
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. Não há vício a ser sanado por esta via, haja vista que "não debatida a
questão pelo Tribunal a quo, é firme o entendimento de que 'fica obstada
sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal', ainda que se trate de matéria de ordem
pública (RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
126.604/MT,
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
Palheiro, DJe de
"
16/12/2020)
753.977/AL,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
.
30/8/2023)
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por M B P contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55905248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f54c60da-f8d6-47df-babf-5b6f74d37149

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
(AgRg no
suas razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante sustenta a “incompatibilidade lógica entre o
reconhecimento da matéria de ordem pública e a postergação de sua análise frente a
(e-STJ fls. 2845/2852).
um risco concreto de constrangimento ilegal”
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há vício a ser sanado por esta via, haja vista que "não debatida a
questão pelo Tribunal a quo, é firme o entendimento de que 'fica obstada sua análise a
priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de
instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo
legal', ainda que se trate de matéria de ordem pública (RHC n.
Sexta
126.604/MT,

Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
"
16/12/2020) (EDcl no AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
753.977/AL,
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f54c60da-f8d6-47df-babf-5b6f74d37149

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0381435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.974.252 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005178220158240083 5178220158240083
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M B P
RECORRENTE
: J DE S B
ADVOGADOS
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
LUIS FERNANDO STUDER - SC032428
RECORRENTE
: M A S
ADVOGADO
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
RECORRENTE
: J C G
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R C R T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RENATA CEOLLA RIBEIRO - SC038340
CORRÉU
: L DA S S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M B P
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: R C R T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RENATA CEOLLA RIBEIRO - SC038340
INTERES.
: J DE S B
ADVOGADOS
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
LUIS FERNANDO STUDER - SC032428
INTERES.
: M A S
ADVOGADO
: LUIZ CÉSAR SILVA FERREIRA - SC008344
INTERES.
: J C G
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216449407092902740@
2021/0381435-0 - REsp 1974252 Petição : 2025/0121848-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:34
Código de Controle do Documento: 57CD272E-229C-4509-8A07-586A89189BD1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0381435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.974.252 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
C54216449407092902740@
2021/0381435-0 - REsp 1974252 Petição : 2025/0121848-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:34
Código de Controle do Documento: 57CD272E-229C-4509-8A07-586A89189BD1